Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO OPORTUNIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual. Após diversas diligências frustradas para localização do bem, o Juízo de origem extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual, sem prévia intimação da parte autora acerca da última tentativa infrutífera de cumprimento da liminar e sem oportunizar a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual se deu de forma prematura, em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, diante da ausência de intimação da parte autora sobre a última diligência infrutífera e da possibilidade de conversão da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC/2015, é vedada a prolação de decisão judicial com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório.
4. A ausência de intimação do autor sobre o insucesso da última diligência de busca e apreensão, bem como a não concessão de prazo para manifestação quanto à conversão do feito em ação de execução, configuram violação ao princípio da não surpresa.
5. O contraditório substancial exige que a parte tenha oportunidade efetiva de influenciar o conteúdo da decisão judicial, o que não ocorreu no caso.
6. A sentença proferida está eivada de nulidade absoluta, impondo-se sua cassação para que se assegure o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
É nula a sentença que extingue a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual, sem oportunizar à parte autora a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, configurando violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório substancial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o e 10; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.222.074/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/10/2023; TJDFT, Acórdão 1386854, ApCiv 0041855-62.2015.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 24/11/2021.